Tribunal: TJPA
Processo: 0803366-81.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803366-81.2022.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE COSTA MASCARENHAS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO FELIX DO XINGU PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECISÃO
FUNDAMENTADA.
CUSTÓDIA
NECESSÁRIA. ORNAMENTOS
PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO

DA
PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1.

Constitui ato processual virtuoso,
provido
de

fundamentação

concreta,
a decisão conversora da prisão em flagrante em preventiva,
assentada

na

possibilidade

de
reiteração delitiva, consubstanciada no fato de o agente possuir ocorrências anteriores pela prática de atos infracionais análogos ao crime do art. 28 da Lei de Drogas, homicídio qualificado, furto qualificado, ameaça e roubo qualificado (Id. 8607256), além da quantidade
de

droga

encontrada

em

seu
poder [19 (dezenove) trouxinhas de substância classificada como cocaína, além de 1 (uma) trouxinha de substância classificada como maconha], demonstrando a sua propensão
ao

cometimento

de

delitos

de natureza diversas,

revelando-se,

assim,
a persistência
das

hipóteses

da

segregação
cautelar,
reclamando

conservação,

para
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

2.
Os predicados pessoais do paciente, ainda que comprovados, isoladamente, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

3. ORDEM

CONHECIDA
E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a unanimidade de votos, denegar a ordem impetrada, nos termos nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. defensor público Dr. Victor Rafael Maltez de Lemos, em favor do nacional Pedro Henrique Costa Mascarenhas, em face do constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante na Id. 8607252, em síntese, que:

“O paciente foi preso em flagrante, no dia 17.12.21, com uma pequena quantidade de drogas (10,91 gramas de cocaína e 1,49 gramas de maconha – laudo definitivo anexo), quando foi abordado por policiais militares que faziam ronda na cidade.

Em audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, conforme decisão anexa.

No dia 26.12.21, evadiu-se da delegacia onde estava custodiado. No entanto, em 30.12.21, apresentou-se espontaneamente à autoridade policial para continuar cumprindo a medida constritiva a si imposta.
” <sic>

Por conseguinte, tendo em vista a pequena quantidade da droga apreendida, defende a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e, por consequência, diz merecer o paciente o deferimento da medida liminar para que possa ele aguardar o desfecho da ação em liberdade e, ao final, a sua confirmação.

Junta documentos (Id. 8607253 a 8204702).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 8619208, sendo prestadas às informações, Id. 8734125, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 8782378.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): No que tange às alegações de constrangimento
ilegal, em face da ausência de hipóteses autorizadores da segregação cautelar descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, sem razão o impetrante,
data venia
.

Como

cediço,

a

prisão

cautelar

é

medida
excepcional

e

deve

ser

decretada

apenas

quando

devidamente
amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio da presunção

de

inocência

ou

da

não

culpabilidade,

sob

pena

de
antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, c
abe

ao

julgador

interpretar
restritivamente os pressupostos do artigo 312, da Lei Processual Penal,

fazendo-se

mister

a

configuração

empírica

dos

referidos
requisitos.

In casu
, o magistrado de primeiro grau, quando da
realização da audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante
em preventiva, entendendo presentes os requisitos do artigo 312, do Código Processo Penal, pela suposta prática do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conforme decreto constritivo, Id. 8607255, que ora transcrevo,
verbis
:

“(...).

No caso em apreço, apesar da primariedade do custodiado, a periculosidade está demonstrada pela quantidade e tipo de substância apreendida, haja vista que foi apreendido com
19 (dezenove) trouxinhas de substância classificada como cocaína, além de 1 (uma) trouxinha de substância classificada como maconha, em situação de traficância
.

Observa-se que a substância apreendida apresenta alto potencial de dependência, impactando diretamente na sociedade em que é comercializada, sobretudo em um município do interior como São Félix do Xingu-PA.

Saliente-se ainda, que são os inegáveis os prejuízos concretos trazidos na comercialização de substâncias entorpecentes nesta época do ano, buscando os agentes se aproveitar das festividades dos meses de dezembro como forma de aumentar a comercialização de drogas.

(omissis)

Dessa forma, é mister adotar as medidas necessárias a impedir a renitência delitiva do agente.

Vale acrescentar que de fato os atos infracionais não são antecedentes criminais, isto porque ato infracional não é crime e medida socioeducativa não é pena. No entanto, em que pese os argumentos lançados pela nobre Defensoria Pública, tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça já afirmaram que é possível a utilização de atos infracionais pretéritos como fundamento para decretar ou manter a prisão preventiva, vejamos:

(omissis)

Portanto, embora a prática de atos infracionais não sejam considerados antecedentes criminais, a existência deles nos registros do custodiado podem ser utilizados para indicar a personalidade do agente, voltada a criminalidade, sendo necessário a segregação cautelar para garantia da ordem pública, para impedir a reiteração criminosa.

Ressalto que a imposição de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão não se mostra recomendável no caso em apreço, nos termos do artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ademais, o simples fato de estarem presentes os rígidos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva já demonstram, por si só, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido:

(omissis)

Assim, não se verifica a utilidade de nenhuma outra medida alternativa à prisão, tendo em vista a necessidade de enfrentamento da traficância de drogas, crime este apenado como pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, notadamente em época que se espera que as pessoas estejam recolhidas em suas residências.

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante delito do investigado PEDRO HENRIQUE COSTA MASCARENHAS em prisão preventiva, com fulcro no artigo 310, inciso II, c/c. o art. 312, ambos do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403, de 04 de maio de 2011.” <sic>

Assim, não se há que falar em carência de
fundamentação

idônea

para

a

decretação

da

custódia

cautelar,
tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no artigo

312,

do

Código

de

Processo

Penal.

Pelo

contrário,

as
circunstâncias descritas nos autos corroboram

a necessidade de
mantença da segregação acautelatória do paciente, máxime quando presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria.

A propósito, colho os seguintes precedentes
do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o recorrente ostentar registros criminais, tendo sido consignado que "há constatação de que o autuado possui incursões em diversos atos infracionais pretéritos, evidenciando sério e real risco de reiteração delitiva [...] condições pessoais do representado (condenação pretérita por ato infracional de furto qualificado)", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva, somado à apreensão de 21,5 g de crack, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da prisão preventiva na hipótese. (Precedentes).

III - A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que: "Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus' (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)" (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 9/8/2016).

IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 144.147/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021)

RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA E REITERAÇÃO DELITIVA. ATOS INFRACIONAIS. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1 - É cediço que a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2 - As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação válida para a decretação da prisão preventiva, consubstanciada na variedade e elevada quantidade de droga apreendida (2.016 g de maconha e 54,5 g de cocaína, conforme laudos de fls. 62/68), bem como na reiteração delitiva, em razão de a Certidão de Antecedentes Infracionais demonstrar que o ora recorrente figura como autor em diversos registros de tráfico de drogas, inclusive de homicídio tentado.

3 – (...).

4 - Recurso improvido.

(RHC 140.930/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 18/05/2021)

Portanto,
estou

convencido

de

que

a
segregação

cautelar

foi

decretada
de maneira correta,
não
havendo o que se falar em carência de fundamentação, sendo incomportável,
in casu
, a aplicação de medida cautelar diversa.

Por fim, as
condições pessoais favoráveis, tais
como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, isoladamente, garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva,

se

há

nos

autos

elementos

hábeis

a

recomendar

a
manutenção, como as inúmeras praticas de atos infracionais por ele praticadas.

À vista do exposto,
a
colhendo

o

parecer
ministerial, conheço da ordem e a
denego
.

É o voto.

Belém, 12/04/2022